Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-75.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800461-75.2023.8.14.0095

APELANTE: RAFAEL DIAS GASPAR

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RAFAEL DIAS GASPAR contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, em razão da subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de terçado e em concurso de agentes, de aparelho celular, bicicleta e quantia em dinheiro pertencentes à vítima ELISIANE SALDANHA SIQUEIRA. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, em razão de suposta participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de exibição, apreensão e restituição dos bens subtraídos, inclusive do terçado utilizado na prática criminosa.

A autoria delitiva emerge da palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais, pela apreensão dos bens em posse dos acusados e pelas confissões extrajudiciais e judiciais dos corréus.

O depoimento da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem a presença de numerosas testemunhas, sobretudo quando harmônico com os demais elementos de prova.

O depoimento de agentes policiais constitui meio idôneo de prova quando prestado de forma coerente e compatível com o conjunto probatório, inexistindo demonstração de parcialidade ou má-fé.

A eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando a autoria encontra suporte em outros elementos probatórios independentes produzidos sob contraditório judicial.

A atuação do apelante não se revela secundária ou de reduzida relevância, pois participou diretamente da execução do roubo mediante grave ameaça exercida com arma branca, em comunhão de desígnios com o corréu.

A minorante prevista no art. 29, §1º, do Código Penal exige contribuição de reduzida relevância causal para o delito, hipótese não configurada quando o agente participa ativamente da execução criminosa.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea das circunstâncias judiciais analisadas à luz do art. 59 do Código Penal.

O conjunto probatório mostra-se robusto e harmônico, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo e inviabilizando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática da condenação quando existirem provas autônomas e produzidas sob contraditório judicial aptas a confirmar a autoria delitiva.

Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal ao agente que participa diretamente da execução do roubo mediante grave ameaça e em comunhão de desígnios com o corréu.

A manutenção da condenação é medida impositiva quando a autoria e a materialidade delitivas estiverem demonstradas por conjunto probatório robusto e harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV. CPP, arts. 226, 386, VII, e 396-A. CP, arts. 29, §1º, 59, 68 e 157, §2º, II e VII. Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC. STJ, AgRg no HC nº 619.619/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de RAFAEL DIAS GASPAR, devidamente qualificado, contra sentença proferida pela Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, em 01/12/2023, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB
, à pena definitiva fixada nos autos.

Consta da denúncia que, em 30/08/2023, por volta de 11h30min, na Vila de Alto Pereru, zona rural do município de São Caetano de Odivelas, o recorrente, em coautoria com EDGAR HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca do tipo terçado, subtraiu da vítima ELISIANE SALDANHA SIQUEIRA um aparelho celular da marca Samsung, de cor vermelha, uma bicicleta de cor branca e a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

Segundo a peça acusatória, a vítima trafegava em sua bicicleta em direção à residência quando foi abordada pelos denunciados, os quais anunciaram o assalto. Durante a execução do delito, EDGAR HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES colocou o terçado no pescoço da vítima, com o fito de intimidá-la, consumando-se a subtração dos bens, após o que os agentes empreenderam fuga. Em seguida, a vítima registrou ocorrência policial sob o nº 00093/2023.100527-9, sendo os acusados localizados e presos em flagrante por policiais civis e militares.

No curso do inquérito policial nº 00093/2023.100167-5, foram apreendidos o aparelho celular, a bicicleta e o terçado utilizado na prática criminosa, conforme termo de apreensão constante no Id. 99765068. Os bens subtraídos foram posteriormente restituídos à vítima.

Ainda na fase inquisitorial, EDGAR HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES confessou perante a autoridade policial a prática delitiva em conjunto com o recorrente. De igual modo, RAFAEL DIAS GASPAR admitiu sua participação nos fatos, conforme declaração constante do Id. 99765069.

A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva em 01/09/2023. A denúncia foi regularmente recebida, seguindo-se a citação dos réus e a apresentação de resposta à acusação, nos termos do
art. 396-A do CPPB
.

A instrução criminal transcorreu regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante realização de audiência de instrução e julgamento nos dias 27 e 31 de outubro de 2023.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A defesa de RAFAEL DIAS GASPAR pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CPPB
, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição prevista no
art. 29, §1º, do CPB
. A defesa de EDGAR HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Irresignada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, reiterando o pedido absolutório por insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do
art. 29, §1º, do CPB
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada na sentença condenatória. O caderno investigativo, aliado às provas colhidas em juízo, evidencia, de forma segura, o
animus
dos recorrentes na prática do delito de roubo majorado descrito na denúncia, sendo certo que a condenação se lastreou em elementos concretos constantes dos autos, especialmente nos depoimentos da vítima, das testemunhas e nas confissões extrajudiciais dos acusados.

Observa-se, inicialmente, que o feito tramitou em estrita observância às garantias constitucionais do devido processo legal, asseguradas pelo
art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
, segundo o qual “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. No mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece, em seu artigo VIII, o direito de toda pessoa à tutela jurisdicional efetiva contra atos violadores de direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

A respeito do devido processo legal, a doutrina de EDILSON MOUGENOT BONFIM, em sua obra
Curso de Processo Penal
, esclarece que o princípio possui dimensão material e formal. A primeira consiste na proteção do indivíduo contra atuações arbitrárias, desproporcionais ou irrazoáveis do Estado; a segunda, denominada
procedural due process of law
, assegura às partes garantias processuais inerentes ao regular desenvolvimento do processo, dentre elas o contraditório, a ampla defesa e a observância das formas legalmente previstas. No caso concreto, verifica-se que todas essas garantias foram efetivamente observadas, tendo o apelante sido regularmente citado, assistido por defesa técnica, participado da instrução criminal e exercido plenamente o contraditório.

A denúncia foi recebida conforme decisão de Id. 100547681, seguindo-se a apresentação de resposta à acusação no Id. 102064713. A audiência de instrução foi realizada nos dias 27 e 31 de outubro de 2023, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos das partes e testemunhas, sem qualquer notícia de nulidade ou cerceamento defensivo.

No mérito, a tese absolutória por insuficiência de provas não encontra respaldo nos autos. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante do Id. 25461506 – Pág. 9, no qual foram apreendidos um aparelho celular Samsung de cor vermelha, uma bicicleta branca e um terçado utilizado na prática criminosa. O Auto de Entrega de Id. 25461506 – Pág. 10 demonstra que os bens foram restituídos à vítima ELISIANE SALDANHA SIQUEIRA, corroborando a ocorrência do roubo narrado na denúncia.

A autoria delitiva, por sua vez, emerge de forma firme e coerente da prova oral produzida. A vítima ELISIANE SALDANHA SIQUEIRA relatou, em juízo, que trafegava em sua bicicleta quando foi abordada pelos acusados, tendo RAFAEL DIAS GASPAR anunciado o assalto e apontado o terçado contra o seu pescoço, exigindo a entrega dos pertences mediante grave ameaça. O relato da ofendida mostrou-se linear, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados sem a presença de numerosas testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a idoneidade do depoimento da vítima para fundamentar decreto condenatório quando prestado de forma segura e em consonância com o conjunto probatório, circunstância verificada no presente caso.

As declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento da testemunha RENATO DE SOUZA FARIAS, policial que participou das diligências posteriores ao crime. A testemunha confirmou que os bens subtraídos foram localizados em posse dos acusados, circunstância compatível com a narrativa apresentada pela ofendida e com os documentos de apreensão constantes dos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes policiais constitui meio idôneo de prova, desde que coerente com os demais elementos produzidos, inexistindo qualquer demonstração de parcialidade ou má-fé apta a comprometer sua credibilidade.

Além disso, ambos os acusados confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial. Conforme consta do documento Id. 99765069 – Pág. 1, EDGAR DE SOUZA RODRIGUES declarou que, portando um terçado e na companhia de RAFAEL DIAS GASPAR, abordou a vítima e subtraiu seus pertences na estrada do Pereru. De igual modo, o apelante RAFAEL DIAS GASPAR, conforme Id. 99765069 – Pág. 11, admitiu sua participação no delito. Em juízo, o recorrente novamente reconheceu que estava junto ao corréu no momento dos fatos e que ambos decidiram praticar o roubo em comum acordo.

A defesa sustenta eventual irregularidade relacionada ao reconhecimento do acusado, invocando a interpretação conferida ao
art. 226 do CPPB
pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do HC nº 598.886/SC. De fato, a Corte Superior passou a exigir maior rigor na observância das formalidades legais relativas ao reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial. Contudo, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades que afastam qualquer nulidade relevante, porquanto a autoria não se ampara exclusivamente em reconhecimento de pessoas.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC nº 619.619/RJ, a inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem outros elementos probatórios independentes e produzidos sob contraditório judicial aptos a confirmar a autoria delitiva. No presente caso, além da palavra firme da vítima, há apreensão dos objetos subtraídos, depoimento testemunhal e confissão dos corréus, elementos suficientes para demonstrar a participação do apelante no delito.

Também não prospera o pedido subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 29, §1º, do CPB
. A dinâmica delitiva evidencia inequívoca divisão de tarefas entre os agentes, os quais atuaram em comunhão de desígnios para a consumação do roubo. A vítima foi categórica ao afirmar que RAFAEL DIAS GASPAR participou ativamente da execução criminosa, anunciando o assalto e empregando grave ameaça mediante utilização do terçado. Assim, sua atuação não pode ser considerada secundária ou de reduzida relevância.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a minorante prevista no
art. 29, §1º, do CPB
destina-se ao partícipe de menor expressão causal na empreitada criminosa, hipótese não configurada quando o agente exerce domínio funcional do fato e participa diretamente da execução do delito, como ocorreu no caso em exame.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no
art. 68 do CPB
, segundo o qual a pena-base será fixada à luz das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
, incidindo posteriormente as agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena. A Magistrada fundamentou adequadamente cada uma das circunstâncias valoradas, sem utilização de elementares próprias do tipo penal ou referências genéricas.

A propósito, ROGÉRIO GRECO, em sua obra
Código Penal Comentado
, ensina que a individualização da pena constitui atividade discricionária regrada do magistrado, cabendo-lhe fixar sanção necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sempre observados os critérios legais. O autor ressalta tratar-se de um
arbitrium regulatum
, consistente na faculdade conferida ao julgador para estabelecer a pena concreta entre os limites mínimo e máximo previstos em lei, mediante fundamentação adequada.

No caso concreto, a sentença examinou as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
de forma motivada e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer excesso ou arbitrariedade na fixação da reprimenda.

Diante desse contexto, o conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, demonstrando, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante. Inviável, portanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto inexiste situação de incerteza probatória apta a justificar a absolvição pretendida com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CPPB
.

Assim, ausentes vícios na instrução processual, plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e correta a dosimetria da pena aplicada, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória proferida em desfavor de RAFAEL DIAS GASPAR.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 26/06/2026